Tribunal: TJSP
Processo: 1118610-42.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Renovatória de contrato locatício. Locação imobiliária comercial escrita (agência bancária na Alameda Lorena). R. sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, homologada a desistência da ação. Apelo só do Banco autor. Certo que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos a quem deu causa à demanda, nos moldes do art. 90, do CPC e em conformidade com o princípio

Ementa:
Renovatória de contrato locatício. Locação imobiliária comercial escrita (agência bancária na Alameda Lorena). R. sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, homologada a desistência da ação. Apelo só do Banco autor. Certo que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos a quem deu causa à demanda, nos moldes do art. 90, do CPC e em conformidade com o princípio da causalidade. Contudo, as partes concordaram (fls. 384/387) que nenhuma delas seria condenada em honorários sucumbenciais (item 7 "c" da avença), de modo que inafastável o princípio da boa-fé, inerente aos contratos. Deu-se provimento ao recurso do Banco.
Embargos declaratórios opostos pelas rés. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelas embargantes. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1118610-42.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ESTER WOILER, GISELI KOTCHEN, ELIANE ROSENBERG e
CLAUDIA ROSENBERG MENTLIK, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E ROSANGELA
TELLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118610-42.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 38.225
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTES.: ESTER WOILER E OUTRAS TRÊS - (rés)
EMBGDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A - (Autor/locatário)
JUIZ DR. FABIO DE SOUZA PIMENTA

V O T O No 38.225
EMENTA:
Renovatória de contrato locatício. Locação imobiliária
comercial escrita (agência bancária na Alameda Lorena).
R. sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485,
VIII, do CPC, homologada a desistência da ação. Apelo só
do Banco autor. Certo que os ônus sucumbenciais devem
ser atribuídos a quem deu causa à demanda, nos moldes do
art. 90, do CPC e em conformidade com o princípio da
causalidade. Contudo, as partes concordaram (fls. 384/387)
que nenhuma delas seria condenada em honorários
sucumbenciais (item 7 “c” da avença), de modo que
inafastável o princípio da boa-fé, inerente aos contratos.
Deu-se provimento ao recurso do Banco.
Embargos declaratórios opostos pelas rés. Inocorrência de
omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada
unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser
encarados como instrumento de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da
causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento
contrário ao defendido pelas embargantes. Embargos de
declaração conhecidos por serem tempestivos, porém
rejeitados.
São
embargos
declaratórios
opostos
pelas
requeridas contra Acórdão unânime de fls. 425/428, que contou
com a participação das Doutas Desa. Rosângela Telles e
Daise Fajardo Nogueira Jacot, onde provido o recurso
interposto pelo Banco autor.
Em suma, relatam que o Aresto é omisso, pois
diante da desistência da ação pelo acionante, plausível o
pagamento das verbas sucumbenciais, com base no princípio da
causalidade e com fundamento nos arts. 85, §2o e 90 do CPC.
Requerem seja conferido efeito infringente ao julgado.
É o relatório, em complementação ao de fls.
422/423.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118610-42.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 38.225
3
Rejeito os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, obscuridade e/ou contradição a
ser sanada no Acórdão unânime, que apresenta adequada
motivação.
De se destacar que a decisão colegiada registrou:
“...Pelo que se depreende dos autos, o processo fora
julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIIII,
do CPC, e isso em razão do desinteresse do autor em prosseguir com a
demanda. Na petição de fls. 382/383 requereu expressamente a
desistência da demanda, o que contou com a concordância das rés.
Contudo, verifica-se no distrato firmado entre as partes
às fls. 384/387, no item 7 “c” que fora expressamente acordado que não
seriam devidos honorários sucumbenciais a qualquer das litigantes.
Assim, sendo inafastável o princípio da boa-fé, inerente
aos contratos, de rigor reformar a decisão atacada no que toca à
condenação quanto aos honorários sucumbenciais, que devem ser
excluídos, pelo que acima já se expôs”.
Ao contrário do que pretendem fazer crer as
embargantes, não há qualquer omissão, obscuridade ou mesmo
contradição no Aresto.
Registre-se
que
as
embargantes
anuíram
expressamente ao distrato firmado com o réu, documento no qual
consta que não seriam devidos honorários sucumbenciais a
qualquer das partes.
Assim, não poderia ser aplicada a causalidade e os
arts. 85, §2o e 90 do CPC, em detrimento ao princípio da boa-fé,
que deve ser lembrado.
Ademais, os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou
suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes,
tendo em vista que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118610-42.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 38.225
4
entendimento contrário ao por ela defendido. Nesse sentido,
confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à infringência de
normas legais e prequestionamento. Questões suficientemente
decididas pela Turma Julgadora. Desnecessidade de o julgador
apreciar todas as questões arguidas pela parte, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua
decisão,
conforme
entendimento
do
Egrégio
Superior
Tribunal de Justiça após a vigência do CPC/2015. EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0159030-53.2009.8.26.0100; Relator: Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a
Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data
de Registro: 19/10/2018)
=============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Contradição e Omissão-
Afastadas
-
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade-
Prequestionamento- Segundo firme orientação jurisprudencial, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e
legais invocados, bastando que explicite os elementos
utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1009803-28.2016.8.26.0196; Relatora: Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019)
===========
Embargos de declaração. Ação de rescisão contratual, cumulada
com pedido de restituição de valores, obrigação de fazer e
indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente
procedente. Acórdão que deu provimento parcial às apelações
interpostas pela autora e pela corré Net Motors e negou
provimento ao apelo da BV Financeira. Suposta omissão. Segundo
firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não
se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118610-42.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 38.225
5
todas as alegações, teses, dispositivos constitucionais e
legais invocados pelas partes, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1000727-58.2017.8.26.0191; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de
Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 18/11/2019).
======
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo
- RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE.

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante
rediscutir questão de fundo, à qual se negou seguimento.
2. Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min.
Joaquim Barbosa).
=============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA -
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter
infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o
rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão,
quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios".
===============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o
recurso de apelação (apenas para afastar a litigância de má fé).
Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo firme orientação
jurisprudencial,
os
embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118610-42.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 38.225
6
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de
Registro: 29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão
e obscuridade. Inexistência. Matéria adequadamente analisada
quando do julgamento dos pretéritos aclaratórios. Pretensão
dirigida à rediscussão da matéria. Escopo marcadamente
infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento
-
via
inadequada.
Precedentes.
Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a
Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:
30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Contradição

Obscuridade
Erro material - Inocorrência - Pretensão de
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica -
Caráter
Infringente

Inadmissibilidade

Prequestionamento ficto Inteligência do artigo 1.025, do Novo
CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
1019063-35.2015.8.26.0562;
Relatora:

Ana
Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão --
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade. Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não
se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato
que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes
ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando
que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2017).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118610-42.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 38.225
7
ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
01/04/1996). (g.n)
Por fim, desnecessário o prequestionamento da
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou
súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação
Superior.
Diante
do
exposto,
conheço,
por
serem
tempestivos, porém rejeito os embargos declaratórios das
requeridas.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado